Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000453-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora